Tribunal: TJDFT
Processo: 0704706-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704706-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA DE ARAÚJO FONTELES GOMES RECORRIDO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FALHA NO LANÇAMENTO DE NOTAS. DANOS MATERIAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos critérios didático-científico de escolas, universidades, faculdades e outros estabelecimentos de educação pública ou privada. A autonomia na criação e organização dos cursos, a aplicação de provas e os indicadores utilizados para correção dos exames, todo esse conjunto de atividades encontra-se compreendido na autonomia consagrada no art. 207 da CF e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 2. Entretanto, afigura-se possível examinar a existência de danos causados por falha material nas anotações do histórico escolar que obrigou o aluno a repetir uma disciplina em um semestre, quando estava aprovado na mesma matéria. 3. Comprovada a falha do estabelecimento educacional, confirma-se sentença que condenou na reparação de danos materiais e morais. 4. Havendo condenação, os honorários advocatícios são fixados sobre o valor da mesma. 5. Os juros de mora, em caso de condenação em danos morais, são contados a partir da sentença que os fixou. 6. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, instada a tanto pelos embargos de declaração opostos, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 405 do Código Civil, asseverando que os juros moratórios devem ser contados a partir da citação e não a partir da prolação da sentença. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; c) artigo 85, §8o-A, do CPC, defendendo que os honorários advocatícios merecem majoração, porquanto fixados em valor irrisório. Também quanto à tese, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ, cujas ementas colaciona a título de paradigma. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Naidson Lincoln do Nascimento Júnior, OAB/DF 61.301. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 405 do Código Civil e quanto à correlata divergência jurisprudencial. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso pretoriano, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, merecendo o especial, assim, ser submetido à Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Naidson Lincoln do Nascimento Júnior, OAB/DF 61.301. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012